Tribunal: TJBA
Processo: 8005735-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8005735-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E PROCESSO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso (juízo suscitado) e o Juízo da Vara de Família da mesma comarca (juízo suscitante), no qual ambos se declararam incompetentes para processar e julgar a ação de usucapião extraordinária nº 8000684-79.2020.8.05.0191. A controvérsia gira em torno da existência ou não de conexão entre essa ação e o processo de inventário em trâmite na Vara de Família, o que justificaria a reunião dos feitos.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em definir se a ação de usucapião deve tramitar na Vara de Família, em razão da existência de processo de inventário envolvendo o mesmo imóvel, ou se deve permanecer na Vara Cível, em virtude da natureza da ação e da inexistência de conexão jurídica entre as demandas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e estaduais é uníssona ao reconhecer que não há conexão entre ações de usucapião e processos de inventário, pois não compartilham objeto ou causa de pedir, conforme exige o art. 55 do CPC.

4. A ação de usucapião visa à declaração da aquisição originária de propriedade em razão da posse prolongada, enquanto o inventário tem natureza de transmissão causa mortis, limitada ao patrimônio do de cujus no momento do óbito.

5. A reunião dos processos não se justifica por inexistir risco de decisões conflitantes e por se tratarem de ritos e finalidades distintas.

6. A competência para processar ações de usucapião, dada sua natureza real, é das varas cíveis, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso (juízo suscitado).

Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre ação de usucapião e processo de inventário, por ausência de identidade entre objeto e causa de pedir. 2. A competência para a ação de usucapião é das varas cíveis, dada a natureza real da demanda."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, e 66, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Conflito de Competência nº 00408600920248260000; TJ-MG, Conflito de Competência nº 2675603-56.2023.8.13.0000; TJ-PE, Conflito de Competência nº 00119009720208179000; TJ-RS, Conflito de Competência nº 70069815033.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência 80
05735
-
86
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
Suscitante o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

e Sus
citado
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
PROCEDENTE

o Conflito de Competência
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça